Tribunal: STF
Processo: HC 260167
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. INJÚRIA MAJORADA. AÇÃO PENAL PROPOSTA CONTRA DEPUTADO ESTADUAL COM MANDATOS SUCESSIVOS. NECESSÁRIA CIÊNCIA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: APLICABILIDADE APENAS AOS CRIMES COMETIDOS NO MANDATO EM CURSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.